Tribunal: TJES
Processo: 0024900-16.2014.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Seguro; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024900-16.2014.8.08.0048

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: FUNDSSEL COMERCIO DE METAS LTDA e outros

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATOR(A):
JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS -
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE AFASTADA. AÇÃO REGRESSIVA. SEGURADORA. ACIDENTE DE TRÂNSITO, CULPA EXCLUSIVA DOS APELANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I – Por haver a parte recorrente apresentado razões pelas quais, ao menos em tese, estariam equivocados os fundamentos adotados pela sentença, não há que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. Preliminar rejeitada.

II – Ação de reparação de danos ajuizada por seguradora com pedido de condenação dos requeridos à regressão do valor pago ao segurado em razão de acidente de trânsito, com base no Art. 786, CPC/2015.

III –
In casu
, as provas dos autos demonstram que o acidente se deu por culpa exclusiva dos recorrentes, que deixaram de observar a cautela e a atenção imprescindíveis no trânsito, especialmente em dias chuvosos.

IV – Ausência de impugnação específica aos documentos colacionados aos autos, bem como não cuidaram os apelantes de se desincumbir do seu ônus de infirmar as alegações autorais.

V. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
027 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0024900-16.2014.8.08.0048

APELANTES: FUNDSSEL COMÉRCIO DE METAIS LTDA e OTTO FERNANDO MILANEZ PARAIBA

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

JUIZ DE DIREITO: DR. FERNANDO ANTONIO LIRA RANGEL

RELATOR:
DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Cuidam os autos de apelação interposta por FUNDSSEL COMÉRCIO DE METAIS LTDA e OTTO FERNANDO MILANEZ PARAIBA em face da sentença proferida no bojo de Ação Regressiva ajuizada por PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, que julgou procedentes os pedidos autorais, a fim de condenar os requeridos ao pagamento de R$ 8.976,36, sobre o qual deverá incidir correção monetária e juros de mora desde o efetivo prejuízo (data do sinistro), nos termos da Súmula 54 do STJ, bem como em custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação.

Em suas razões de recurso, a parte apelante sustenta que, em virtude da composição realizada extrajudicialmente com o proprietário do veículo avariado, com cláusula de quitação “plena, rasa, geral e irrevogável” acerca de todos os danos sofridos, não há que se falar em responsabilidade em relação ao evento danoso, bem como menciona ausência de culpa, manifestando-se, assim, pela reforma do
decisum
primevo.

Prefacialmente, antes de adentrar ao mérito recursal, impende apreciar a preliminar arguida pela empresa apelada.

DA PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL POR VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Em contrarrazões, arguiu-se a inadmissibilidade do recurso por ausência de regularidade formal concernente à não impugnação específica dos fundamentos da sentença, o que, supostamente, violaria o princípio da dialeticidade.

Para tanto, aduz a apelada que o recurso tão somente se prestou a repisar os argumentos outrora ventilados em sede de Contestação e ao longo da marcha processual, deixando de combater a sentença propriamente.

Entrementes, “
a jurisprudência do STJ privilegia a instrumentalidade das formas, adotando a orientação de que a mera circunstância de terem sido reiteradas, na apelação, as razões anteriormente apresentadas na inicial ou na contestação, não é suficiente para o não conhecimento do recurso, porquanto a repetição dos argumentos não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade. Todavia, é essencial que as razões recursais sejam capazes de infirmar os fundamentos da sentença
.” (STJ, REsp n. 1.996.298/TO, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe de 1/9/2022.).

Lado outro, a parte recorrente não está sujeita a rebater todos os capítulos do
decisum
vergastado, eis que lhe é facultado impugnar os tópicos de acordo com o seu eventual interesse recursal, considerando que “a decisão pode ser impugnada no todo ou em parte”, à exegese do Art. 1.022, do CPC/2015.

Na hipótese dos autos, a parte recorrente apresentou no recurso as razões pelas quais, a seu ver, estariam equivocados os fundamentos adotados quando da prolação da Sentença, não havendo, assim, violação ao princípio da dialeticidade a justificar o não conhecimento do apelo pautado nessas razões.

Destarte, sem mais delonga,
rejeito a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade aventada.

MÉRITO

Consoante informa o contexto probatório dos autos, a seguradora apelada ajuizou ação regressiva postulando a condenação dos apelantes à reparação dos danos materiais, calculados em R$ 8.976,36 (oito mil e novecentos e setenta e seis reais e trinta e seis centavos), pagos ao seu segurado DANIEL NOGUEIRA MARTINS (Apólice nº 3767340/19), que teve o veículo danificado no acidente automobilístico envolvendo o veículo de propriedade de FUNDSSEL COMÉRCIO DE METAIS LTDA, conduzido por OTTO FERNANDO MILANEZ PARAIBA, ambos requeridos/apelantes.

Para tanto, aduziu em sua exordial que o veículo segurado teria sido abalroado na data de 26/11/2013, por volta das 07:50h, ao transitar pela BR 101, nas proximidades do KM 262, quando foi surpreendido pelo veículo de propriedade da primeira requerida que, sem se atentar com a via, colidiu na parte traseira do veículo segurado, projetando-o contra o V3 que transitava na mesma via.

Por sua vez, limitaram-se os apelantes a argumentar que teriam celebrado uma composição extrajudicial, por meio da qual o segurado, proprietário do veículo abalroado, teria dado “plena, rasa, geral e irrevogável” quitação quanto aos danos sofridos, pelo que não haveria que se falar em responsabilidade em relação ao evento danoso, bem como que há que se falar em culpa no acidente, por se tratar de uma mera eventualidade, requerendo, assim, a improcedência total da ação.

Pois bem. De pronto, assevero que razão não assiste aos apelantes. Explico.

Da análise dos autos, é possível identificar que, diversamente do que sustentam em suas razões recursais, a culpa do acidente de trânsito em comento se deu por culpa exclusiva dos apelantes, que não observaram os cuidados necessários e cautelas que devem ser observados no trânsito, haja vista que o policial rodoviário federal que lavrou o boletim de ocorrência relatou o evento da seguinte forma:

“Conforme averiguações realizadas no local do acidente, no Município de Serra, no KM 262,8 da BR101, constatei através dos vestígios nos veículos e no pavimento e ainda, corroborado pelas declarações dos condutores que deslocavam-se pela BR101, Sentido Sul-Norte,
e que no local o V03 VW/Kombi, placa OVK1823/ES e o V02 RENAULT/Sandero, placa ODJ 9621/ES reduziram a velocidade e o V01 VW/23.220, placa MQG5164/ES colidiu na traseira do V02, projetando-o na traseira do V03
, conforme croqui, os veículos reduziram a velocidade devido trânsito lento à frente”.

Deste modo, da simples análise do boletim de acidente de trânsito (BAT) constante nos autos, dúvida não resta acerca da culpa exclusiva e a responsabilidade que recai sobre os apelantes quanto à colisão com o veículo segurado pela apelada.

Ademais, para além da narrativa elaborada pelo policial que realizou a averiguação no local, o “croqui” com o mapa do acidente permite vislumbrar a forma pela qual se deu o acidente, revelando a ausência de cautela com que os recorrentes empreenderam no trânsito, especialmente por se tratar de um dia chuvoso.

Por este motivo, é de se notar que os apelantes não conseguiram elidir a presunção relativa que permeia o boletim de acidente de trânsito, assim como nem mesmo refutaram os demais documentos apresentados pela seguradora recorrida, dentre eles o pagamento da indenização (cobertura) ao segurado.

Insta, neste ponto, destacar que, nada obstante tenha alegado a composição que teria sido empreendida administrativamente com o proprietário do veículo segurado, os recorrentes sequer cuidaram de colacionar aos autos a comprovação de que algum pagamento tenha sido realizado quando do acordo extrajudicial, não restando caminho outro a manter o entendimento firmado na instância primeva.

Destarte, porque a “
seguradora tem o direito de ajuizar ação regressiva contra o causador do dano, em relação ao montante que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
” (AgRg no REsp 1378371/SP), bem assim porque os recorrentes não desincumbiram de seu ônus de infirmar as provas acostadas à peça exordial, outra alternativa não resta senão negar provimento ao recurso.

À luz do exposto, CONHEÇO DA APELAÇÃO CÍVEL interposta e NEGO-LHE PROVIMENTO e, em razão disso, majoro a verba honorária fixada na Sentença para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §§ 2º e 11, do CPC/15.

É como voto.

DESEMBARGADOR
SUBSTITUTO MARCOS VALLS FEU ROSA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o voto de relatoria.